Tribunal: TJDFT
Processo: 0737076-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida em ação declaratória de nulidade de contrato, a qual indeferiu a tutela de urgência requerida na origem. 1.1. Os autos de origem se referem à ação declaratória de nulidade contratual com repetição do indébito cumulada com indenização por danos morais.
2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. Precedente deste Tribunal (07154377320208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 04/03/2021). 2.1. Neste momento processual, não é possível abstrair a existência de vínculo obrigacional ou de relação acessória entre o contrato de mútuo estabelecido com o segundo agravado e a suposta atuação fraudulenta da primeira agravada alegada pelo recorrente. 2.2. Os elementos documentais que instruem o pedido inicial não são suficientes para demonstrar que o terceiro agravado tenha participado da alegada fraude, devendo tal questão ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclarecendo a ocorrência (ou não) do vício. 2.3. Precedente Turmário: "(...). Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022).
3. A questão dos autos exige incursão probatória, sendo mais razoável aguardar-se a oitiva das partes contrárias e a instrução do feito originário, quando então serão mais bem aferidas as alegações e provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da ocorrência ou não de ilegalidade nos descontos em folha de pagamento, bem como sobre a existência ou não de portabilidade de empréstimo bancário. 3.1. Deve, portanto, prevalecer a decisão combatida, porquanto não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada (art. 300 do CPC).
4. Agravo de instrumento improvido.